Tribunal: TJES
Processo: 0000773-85.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000773-85.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: CASSIO AGNALDO DA SILVA RUAS

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. DEBILIDADE PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. NEXO DE CAUSALIDADE. ATENDIMENTO. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO DO SINISTRO. IRRELEVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre são cobertos pelo seguro obrigatório DPVAT, nas situações em que ocorrer morte, invalidez permanente, total ou parcial, despesas de assistência médica e suplementares, nos estritos termos da Lei n.º 6.194/74, com as modificações introduzidas pela Lei n.º 11.482/07 e Lei n.º 11.945/09. Segundo ainda o art. 5º, da referida Lei, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

2. Deixando a seguradora recorrente de cumprir com seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, deve ser mantida a condenação ao pagamento da indenização do seguro DPVAT.

3. O art. 7º,
caput
, da Lei n.º 6.194/1974, prevê que o pagamento do seguro DPVAT à vítima por acidente automobilístico deve ocorrer independentemente de quitação do prêmio. Portanto, é irrelevante o fato de o eventual beneficiário ser também proprietário inadimplente.

4. A Súmula n.º 257, do c. STJ não faz ressalva alguma quanto à inaplicabilidade aos proprietários inadimplentes beneficiários do seguro DPVAT.

5. Eventual direito de regresso deve ser exercido mediante ação própria, na qual a seguradora buscará o reconhecimento da pretensão, notadamente quando não se verifica prova inequívoca e indene de dúvidas do direito à compensação.

6. A correção monetária nas indenizações por invalidez do seguro DPVAT opera-se desde a data do evento danoso. Precedente do STJ.

7. A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse do recorrente em tumultuar o processo, isto é, o recorrido deveria ter provado a prática de atos desleais ou ilegais que retardaram a solução do litígio, o que, todavia, não ficou devidamente caracterizado nos autos.

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000773-85.2020.8.08.0021

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

RECORRIDO : CÁSSIO AGNALDO DA SILVA RUAS

ADVOGADA : KAREN WERB

MAGISTRADA : ÂNGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que condenou a seguradora Apelante a pagar ao Apelado a quantia de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização do seguro DPVAT, acrescida de correção monetária desde o evento danoso e de juros de mora a contar da citação.

A sentença, ainda, condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) não há prova de que as supostas lesões decorreram do acidente automobilístico, a justificar o recebimento do seguro obrigatório; (ii) a indenização do seguro DPVAT não é devida ao proprietário do veículo inadimplente; (iii) a Súmula n.º 257, do c. Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicada apenas para o terceiro, vítima do acidente, e não para o proprietário inadimplente; (iv) terá que pleitear regressivamente o valor que desembolsar; (v) a correção monetária incide desde a data do evento danoso, e (vi) devem ser invertidos os ônus sucumbenciais (fls. 120/131).

Em contraditório recursal, o Apelado suscita preliminar de não conhecimento, e, no mérito, pede o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais e o reconhecimento da litigância de má-fé (fls. 137/146).

Pois bem.

Para melhor compreensão, examino o recurso nos tópicos a seguir.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA PELO APELADO:

O Apelado aduz que o apelo é uma cópia da contestação apresentada pela seguradora Apelante, não havendo impugnação específica dos fundamentos pelos quais pretende ver reformada a sentença, carecendo do pressuposto da regularidade formal do recurso.

Ocorre que as razões do presente apelo versaram sobre as matérias decididas, tendo a Apelante apresentado as alegações com as quais entende poder enfraquecer o comando sentencial, viabilizando o conhecimento do recurso.

Desse modo,
REJEITO a preliminar.

DO MÉRITO:

Ultrapassada a preliminar, verifico que o recurso não comporta provimento.

A Apelante diz que o Apelado não faz jus ao recebimento do seguro DPVAT, uma vez que não restou comprovado o nexo de causalidade das lesões com o acidente de trânsito, notadamente porque o registro de ocorrência foi realizado através de mera declaração da parte interessada, sem qualquer testemunha.

Como se sabe, os danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre são cobertos pelo seguro obrigatório DPVAT, nas situações em que ocorrer morte, invalidez permanente, total ou parcial, despesas de assistência médica e suplementares, nos estritos termos da Lei n.º 6.194/74, com as modificações introduzidas pela Lei n.º 11.482/07 e Lei n.º 11.945/09.

Segundo ainda o art. 5º, da referida Lei, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

E na presente situação, é verídica a ocorrência do acidente automobilístico no dia 02.06.2018 e os danos dele resultantes, os quais estão cobertos pelo seguro DPVAT.

Segundo o boletim de ocorrência de acidente de trânsito – Especial n.º 36339213, o Apelado que pilotava a motocicleta de sua propriedade foi colidido por outro veículo que se evadiu do local, evidenciando o seu envolvimento no acidente (fls. 13/15).

O Apelado foi socorrido pelo SAMU, tendo os agentes da Polícia Militar se deslocado do local do acidente até a unidade de saúde de Guarapari para onde ele foi levado, o que afasta a alegação de unilateralidade das informações contidas no boletim de ocorrência, sendo certo que o documento possui presunção
juris tantum
de veracidade
.

Além disso, os laudos, relatórios e prontuários médicos de fls. 17/48, comprovam, de maneira suficiente, que as lesões no membro inferior esquerdo decorreram do acidente automobilístico, que resultaram o comprometimento permanente e parcial da função da perna esquerda.

Afinal, o laudo pericial emitido pelo Departamento Médico Legal constatou a ofensa à integridade física do Apelado por ação contundente e corto-contudente, resultando em debilidade permanente de membro inferior esquerdo, que acarretou uma perda funcional de 75% (setenta e cinco por cento), em decorrência do acidente (fl. 66).

Logo, em realidade, a Apelante deixou de cumprir com seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, estando devidamente comprovado o nexo de causalidade.

No tocante ao inadimplemento do prêmio, prevê o disposto no art. 7º,
caput
,

da Lei n.º 6.194/1974, que o pagamento do seguro à vítima de acidente automobilístico deve ocorrer independentemente de quitação do prêmio. Portanto, é irrelevante o fato de o eventual beneficiário ser também proprietário inadimplente, muito embora não se conforme a Apelante.

Vejamos:

“Art. 7
o
A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada,
seguro não realizado ou vencido
, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” (destaquei)

Vale acentuar que o c. Superior Tribunal de Justiça manifesta ser devida a indenização decorrente do seguro DPVAT independente de eventual inadimplência do segurado quanto ao pagamento do prêmio por ocasião da data do sinistro, a teor do enunciado da Súmula n.º 257,
in verbis
:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

(Súmula 257, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2001, DJ 29/08/2001, p. 100)”.

O Superior Tribunal de Justiça não fez qualquer ressalva quanto à inaplicabilidade da súmula quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual se encontra vencido o prêmio, especialmente quando considerado o caráter eminentemente social do seguro, como se observa dos seguintes julgados:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR OCASIÃO DO SINISTRO. SÚMULA Nº 257 DO STJ. AFASTAMENTO DO ÓBICE PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula nº 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1769429/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020)” (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DPVAT. ACIDENTE CUJA VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE ESTÁ INADIMPLENTE COM O PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Precedentes
.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019)” (destaquei)

E deste e. Tribunal de Justiça, colaciono:

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL -SEGURO DPVAT PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE SÚMULA 257 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECURSO DESPROVIDO.

1.
Segundo a súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para recusa do pagamento da indenização. Nem o verbete sumular, nem a jurisprudência pátria, estabelecem qualquer restrição à aplicabilidade do primeiro, de maneira que, independentemente da posição que ocupe a vítima (seja proprietário do veículo ou um terceiro por ele atingido), o direito à percepção da indenização securitária não dependerá do fato de o prêmio se encontrar ou não quitado no momento da ocorrência do sinistro
.

2. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 28 de setembro de 2021. DES. PRESIDENTE/RELATOR

(TJES, Classe: Apelação Cível, 039170014243, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021)” (destaquei)

“ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA SEGURO DPVAT ILEGITIMIDADE DA FALTA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO LAUDO PERICIAL QUE ATESTA PERDA FUNCIONAL COMPLETA DE MEMBRO INFERIOR CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
É ilegítima a negativa de pagamento de indenização do seguro DPVAT por falta de pagamento do prêmio, mesmo que o beneficiário seja o proprietário do veículo envolvido no acidente, em especial nos casos em que ocorre a quitação após o sinistro. Inteligência da Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça
.

2. O laudo pericial e os prontuários médicos acostados aos autos denotam que houve a perda funcional completa do membro inferior esquerdo, inclusive com a amputação do pé esquerdo e do terço-distal, logo, o requerente/apelado faz jus à indenização integral por invalidez permanente.

3. Recurso conhecido e improvido. Condenação da seguradora apelante ao pagamento de honorários recursais.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 036160005876, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 22/09/2021)” (destaquei)

Assim, não assiste razão à seguradora Apelante, porque perfeitamente aplicável o disposto no enunciado da Súmula n.º 257, do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, eventual direito de regresso da Apelante deve ser exercido mediante ação própria, na qual a seguradora buscará o reconhecimento da pretensão, notadamente quando não se verifica prova inequívoca e indene de dúvidas do direito à compensação, nos termos do art. 369, do CC.

No que diz respeito à correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no julgamento do REsp n.º 1.483.620/SC, em sede de recursos especiais repetitivos, que a atualização monetária nas indenizações por invalidez do seguro DPVAT opera-se desde a data do evento danoso, não havendo o que ser modificado na sentença recorrida, como segue:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO 'A QUO'. DATA DO EVENTO DANOSO. ART. 543-C DO CPC.

1. Polêmica em torno da forma de atualização monetária das indenizações previstas no art. 3º da Lei 6.194/74, com redação dada pela Medida Provisória n. 340/2006, convertida na Lei 11.482/07, em face da omissão legislativa acerca da incidência de correção monetária.

2. Controvérsia em torno da existência de omissão legislativa ou de silêncio eloquente da lei.

3. Manifestação expressa do STF, ao analisar a ausência de menção ao direito de correção monetária no art. 3º da Lei nº 6.194/74, com a redação da Lei nº 11.482/2007, no sentido da inexistência de inconstitucionalidade por omissão (ADI 4.350/DF).

4. Para os fins do art. 543-C do CPC: A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso.

5. Aplicação da tese ao caso concreto para estabelecer como termo inicial da correção monetária a data do evento danoso.

6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1483620/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015)”

A matéria foi objeto de enunciado da Súmula n.º 580, do Tribunal da Cidadania,
verbis
:

“
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.
(Súmula 580, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)”

Desse modo, considerando o desprovimento do recurso, também não se pode falar em inversão dos ônus sucumbenciais.

Por fim, quanto à pretendida aplicação da multa por litigância de má-fé pleiteada pelo Apelado, concluo pelo seu indeferimento, uma vez que esta pressupõe o manifesto interesse da Apelante em tumultuar o processo, isto é, o Apelado deveria ter provado a prática de atos desleais ou ilegais que retardaram a solução do litígio, o que, todavia, não ficou devidamente caracterizado nos autos.

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0000773-85.2020.8.08.0021_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)